Tribunal: TJES
Processo: 5010454-86.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010454-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DINALVA DAUD DEODATO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5010454-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DINALVA DAUD DEODATO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto em favor de

DINALVA DAUD DEODATO
,
em face da decisão (mov. 32.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000671-54.2019.8.08.0024, que não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Em razões recursais acostadas às fls. 14/32 (id 3629277), requer a defesa “o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade da reeducanda, nos termos do art. 107, IV do Código Penal.”

Contrarrazões às fls. 39/43 (id 3629277), pelo improvimento do recurso.

Nos termos do art. 589 do CPP, o magistrado
a quo
proferiu a decisão (mov. 47.1), com juízo de retratação negativo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no id 3646542, opinou pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, oportunamente.

Vitória, 9 de novembro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
DINALVA DAUD DEODATO
, em face da decisão (mov. 32.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000671-54.2019.8.08.0024, que não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Em razões recursais, afirma a agravante que deve ser adotado no caso concreto o entendimento do Superior Tribuna de Justiça acerca da matéria, eis que “apenas um dos órgãos fracionários do Pretório Excelso, que, embora tenha reconhecido a repercussão geral do tema no ARE 848.107 RG/DF, ainda não fixou seu entendimento sobre a questão.”

E não é só. A defesa também colaciona inúmeros precedentes emanados por esta egrégia Corte de Justiça, inclusive sob a minha relatoria, sempre no sentido de que o marco temporal inicial para o cômputo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença para a acusação, nos exatos termos descritos no artigo 112, inciso I, do Código Penal, razão pela qual pugna pelo “reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade da reeducanda, nos termos do art. 107, IV do Código Penal.”

Ocorre que, a despeito das alegações formuladas pelo agravante, bem como dos precedentes por ele mencionados, certo é que em recentíssima oportunidade, a 3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, com base na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, decidiu que o início da contagem da prescrição da pretensão executória deve ocorrer no trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, superando o entendimento até então vigente no Tribunal da Cidadania, que adotava a tese segundo a qual a prescrição para executar a pena dependia apenas do trânsito em julgado para a acusação.

Por oportuno, trago à colação o judicioso precedente do qual me refiro:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112, I, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF.

1. Necessário o alinhamento dos julgados do Superior Tribunal de Justiça com o posicionamento adotado nas recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como nos seus órgãos colegiados (Turmas e Plenário).

2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que ‘[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação’. Logo, ‘enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória’ (AI n. 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022).

3. Conforme orientação da Sexta Turma, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, porque, ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de julgamento, ‘[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto’ (AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022).

4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial defensivo.

(AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022).

Nesse contexto, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “depreende-se que,
in casu
, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, vez que a apenada foi condenada a uma pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, gerando o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, c/c artigo 110, ambos do Código Penal, e o édito condenatório transitou em julgado para o órgão acusatório em 28/03/2018 e para a defesa em 27/01/2019.

Ou seja, entre o trânsito em julgado da sentença para a defesa (27/01/2019) e a presente data não transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, de modo que, ainda que a agravante não tenha dado início ao cumprimento da sanção alternativa nesse interregno, torna-se impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.”

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ART. 112, I, DO CP. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO RECENTE 3ª SEÇÃO DO STJ. ALINHAMENTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A despeito das alegações formuladas pelo agravante, bem como dos precedentes por ele mencionados, certo é que em recentíssima oportunidade, a 3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, com base na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, decidiu que o início da contagem da prescrição da pretensão executória deve ocorrer no trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, superando o entendimento até então vigente no Tribunal da Cidadania, que adotava a tese segundo a qual a prescrição para executar a pena dependia apenas do trânsito em julgado para a acusação.

2.
“Conforme orientação da Sexta Turma, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, porque, ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de julgamento, ‘[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o
dies a quo
para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto’ (AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022). (...)". (AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022).

3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.